Tribunal: STF
Processo: AI 778746
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.